Tribunal: TJDFT
Processo: 0719954-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719954-48.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA RECORRIDO: ACN CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - ME, ACLECIO DE SOUZA CRUZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Medidas executivas atípicas. Limites e requisitos de aplicação. I. CASO EM EXAME 1. Viabilidade da suspensão da CNH e passaporte e de bloqueio dos cartões de crédito do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a adoção de medidas executivas atípicas, como apreensão de passaporte, suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito, na execução de título extrajudicial e (ii) estabelecer se as medidas pleiteadas atendem aos requisitos de necessidade, adequação, proporcionalidade e subsidiariedade exigidos pelo ordenamento jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC visam conferir efetividade à execução, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade, adequação, necessidade e subsidiariedade, bem como o contraditório e a ampla defesa. 4. A apreensão do passaporte e a suspensão da CNH, no caso concreto, não demonstram utilidade na satisfação do crédito, configurando-se como medidas desproporcionais e ineficazes, além de restringirem indevidamente direitos fundamentais do executado, como o direito de ir e vir e o exercício profissional. 5. O bloqueio dos cartões de crédito, tampouco pode ser deferido apenas com fundamento na existência de débito contra o devedor, sem qualquer elemento que comprove a efetividade da medida para a satisfação do crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC somente são admissíveis quando esgotados os meios típicos de execução. 2. A apreensão do passaporte, a suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito são indevidos quando não há risco à efetividade da execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 805; 833, V. CF/1988, art. 5o, incisos XIII e XV. Jurisprudência relevante: STJ, RHC 97.876/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05/06/2018, DJe 09/08/2018. As recorrentes alegam, em síntese, que o acordão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 8o e 139, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando que, diante da ineficácia das medidas típicas de execução e da comprovada resistência dos devedores em cumprir a obrigação, é legítima e necessária a adoção de medidas executivas atípicas, como suspensão da CNH, apreensão de passaporte e restrição de cartões de crédito, previstas no artigo 139, IV, do CPC. Aduzem que a negativa dessas medidas viola as referidas normas, comprometendo a efetividade da jurisdição e o direito à satisfação do crédito exequendo. Pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HEBER KERSEVANI, OAB/DF 40.462 e CHRISTIAN BARBALHO, OAB/DF 28.993. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 8o e 139, inciso IV, todos do Código de Processo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HEBER KERSEVANI, OAB/DF 40.462 e CHRISTIAN BARBALHO, OAB/DF 28.993. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028